Tribunal: STF
Processo: RE 1089464
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1.  Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão unânime da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sob a minha relatoria, assim ementado:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF.
    1. O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, entendeu pela ausência de interesse processual da recorrente, bem como pela ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora.
    2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Lei nº 12.016/2009) e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.
    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”.
    2.  A parte embargante aponta como paradigma da divergência a decisão proferida no MS 25.347 e no MS 23.769. Afirma que, nos mencionados precedentes, o Plenário deste Tribunal assentou que a legitimidade ativa de associação para a impetração de mandado de segurança decorre da própria Constituição Federal, dispensando reexame de fatos e provas. Defende a não incidência da Súmula 279/STF.
          É o relatório. Decido.
    3.   O recurso é inadmissível. O acórdão embargado não diverge do atual entendimento desta Corte, no sentido de que a controvérsia relativa ao cabimento e aos pressupostos do mandado de segurança implica a necessidade de análise da legislação infraconstitucional e de revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos, não possuindo repercussão geral. Nesse sentido, confiram-se:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DE LEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA PARA FIGURAR NA CAUSA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO STF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA ALÍNEA “B” DO ART. 102, III, DA CF. CABIMENTO SOMENTE QUANDO HOUVER PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A INCONSTITUCIONALIDADE, NOS TERMOS DO ART. 97 DA CF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 347.986-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki)
    “DIREITO PROCESSUAL. REQUISITOS DO MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.9.2013. O Plenário desta Corte, no exame do AI nº 800.074/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, entendeu pela ausência de repercussão geral do tema relativo aos requisitos de admissibilidade de mandado de segurança, reafirmando o caráter eminentemente infraconstitucional da matéria. Necessário seria o reexame do conjunto probatório, para divergir do Tribunal de origem e, assim, assentar a condição de empregador rural do agravante, operação vedada nesta sede recursal. Incide, no caso, o óbice do enunciado 279 da Súmula desta Corte. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 786.362-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Admissibilidade de mandado de segurança: impossibilidade da análise da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.” (AI 638.316-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)
    4.   Dessa forma, uma vez que a jurisprudência da Corte firmou-se no mesmo sentido do acórdão embargado, mostram-se incabíveis os presentes embargos de divergência, a teor do art. 332 do RI/STF. Nessa linha, confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACÓRDÃO QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO. EMBARGOS INCABÍVEIS. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Ao regulamentar os embargos de divergência no âmbito desta Corte, o art. 332 do RISTF dispõe, expressamente, que não cabem embargos se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. Precedente. 2. A ausência de dissídio jurisprudencial evidencia o intuito protelatório destes embargos de divergência, a fim de prolongar, indefinidamente, o exercício da jurisdição. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 926.727-AgR-terceiro-EDV-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)
    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043 DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ART. 332 DO RISTF. 1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. 2. Firmada a jurisprudência do Plenário da Corte no sentido da decisão embargada, são incabíveis os embargos (art. 332 do RISTF). Agravo regimental conhecido e não provido”. (ARE 929.445-AgR-EDV-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber)
    5.   Por fim, cumpre destacar que esta Corte, ao apreciar o tema 318 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”
    6.   Diante do exposto, nos termos do art. 335, § 1º, do RI/STF, não admito os embargos de divergência.
          Publique-se.
          Brasília, 26 de fevereiro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator